Tribunal: TJSP
Processo: 2179483-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. DECISÃO que determinou à exequente a apresentação de indicativo do valor do imóvel, ante a dificuldade de realização de perícia "in loco". INCONFORMISMO da embargante deduzido no Recurso. EXAME: Agravante que requereu a desistência do Agravo. Homologação. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179483-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDRÉIA ANTONIA MACHADO HERNANI FERREIRA, são agravados
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SAO PAULO BRAS
CAPITAL e SAMUEL DE CÁSSIO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179483-58.2020.8.26.0000 -Voto no 19.011
2
VOTO No : 19.011
AGRAVO No : 2179483-58.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL 13a VARA
AGRAVANTE : ANDRÉIA ANTONIA MACHADO HERNANI FERREIRA
AGRAVADO : IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SAO
PAULO BRAS CAPITAL
JUÍZA : TONIA YUKA KÔROKU

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução.
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. DECISÃO
que determinou à exequente a apresentação de indicativo do
valor do imóvel, ante a dificuldade de realização de perícia
“in loco”. INCONFORMISMO da embargante deduzido no
Recurso. EXAME: Agravante que requereu a desistência do
Agravo. Homologação. RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos dos Embargos à Execução que a
agravante move contra a agravada, em trâmite na 13a Vara Cível, do
Foro Central Cível, nesta Capital, proferida pela MMa. Juíza “a quo”
nos termos da cópia de fl. 12.
Argumenta a agravante, em resumo, que reside
no imóvel com seu marido e três filhos; não possui outro imóvel, de
modo que o bem objeto da constrição configura “bem de família”; foi
proferida decisão determinando à exequente a indicação de valor
estimativo do imóvel em questão, em razão da impossibilidade de
realização de perícia “in loco”, ante a Pandemia da COVID-19; o correto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179483-58.2020.8.26.0000 -Voto no 19.011
3
seria a suspensão do andamento do feito até o fim da situação
excepcional; a decisão agravada afronta o princípio da segurança
jurídica e deve ser reformada (fls. 1/11).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo,
mas apenas para impossibilitar o praceamento do imóvel (fl. 120), a
agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão (fls. 124/127).
Após, a agravante voltou aos autos requerendo
a desistência do Agravo de Instrumento (fl. 136).
É o relatório.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos dos Embargos à Execução que a
agravante move contra a agravada, em trâmite na 13a Vara Cível, do
Foro Central Cível, nesta Capital, proferida pela MMa. Juíza “a quo”
nos termos seguintes:
“Fl. 813: Tendo em vista as dificuldades decorrentes da realização da perícia
in loco em razão dos efeitos decorrentes da pandemia de Covid-19, o que,
inclusive, pode implicar ameaça à saúde do auxiliar do juízo, das partes, seus
advogados e assistentes técnicos, apresente a exequente indicativo do valor do
imóvel. Para tanto, podem ser apresentados pareceres técnicos ou documentos
decorrentes de sites especializados em vendas de imóveis, tendo por suporte
bens de características semelhantes (localização, metragem, acesso a serviços
públicos etc). A medida tem suporte no disposto no artigo 472 do Código de
Processo Civil, bem como nos princípios da economia e celeridade
processuais.” (“sic”, cópia de fl. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179483-58.2020.8.26.0000 -Voto no 19.011
4
Contudo, já se viu, após a interposição, a
agravante requereu a desistência do Recurso.
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência do Recurso apresentado pela Agravante.
Diante do exposto, homologa-se a desistência,
restando prejudicado o exame do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora